Tribunal: STF
Processo: RE 1392643
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. POLÍTICA TARIFÁRIA. ENGARGOS DE SERVIÇOS DE SISTEMA – ESS. RESERVA LEGAL. ART. 175, III, CF/88. INSTITUIÇÃO PELA RESOLUÇÃO N° 03/2013. ILEGALIDADE. ADC 9. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.152-2 E POSTERIORES REEDIÇÕES. 



    1. Em matéria de política tarifária e de prestação adequada de serviço público por meio de concessão ou de permissão, a CF/1988 instituiu cláusula de reserva de lei em sentido estrito, nos termos do seu art. 175, parágrafo único, incisos III e IV. 



    2. Conforme se verifica do julgamento da ADC-9/DF, a sobretarifa, destinada a custear despesas adicionais necessárias a manutenção e continuidade da prestação do serviço de energia elétrica, mantém sua natureza de tarifa, e, corno tal, está sujeita à política tarifária. 



    3. Se a fixação da sobretarifa, que parece ser a natureza da parcela paga a título de Encargos de Serviço do Sistema, depende da política tarifária, há que se reconhecer que essa sobretarifa, ou a imposição a outros sujeitos passivos, depende da edição de lei, em face do que preceitua o art. 175, III, da Constituição Federal. 



    4. Não se mostra viável a utilização de mero ato administrativo de natureza propositiva — Resolução CNPE 3/2013 — com o escopo de implementar alterações na política do setor regulado energético então vigente para o rateio de custos, independentemente de novo instrumento legal, ou seja, sem que se submeta a matéria à apreciação do Poder Legislativo. 



    5. Apelação a que se dá provimento.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta violação do artigo 175, parágrafo único, incisos III e IV, da Constituição Federal.



    Preliminarmente, aponta a perda superveniente do interesse de agir vez que a “previsão da cobrança prevista na Resolução CNPE n° 03/2013, em especial dos seus arts. 2° e 3° está atualmente testificada em previsão legal expressa (vide art. 10 da Lei n° 13.360/2016, na parte em que altera o art. 1°, § 10, I, da Lei n° 10.848/2004), assim como devidamente regulamentada pelo órgão setorial (Despacho ANEEL n°1.146/2017)”.



    No mérito, defende a constitucionalidade da instituição dos encargos de serviços de sistema - ESS.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a discussão travada nestes autos está restrita ao âmbito da legalidade, tendo em vista que se examina o alegado excesso da Resolução CNPE n° 3/2013, na parte em que incluiu as autoras, ora recorridas, no rateio dos custos do Encargo de Serviço do Sistema – ESS por segurança energética, e do disposto no Decreto n° 5.163/2004. Desse modo, a ofensa a Constituição seria, quando muito, reflexa ou indireta, o que não dá ensejo à interposição de recurso extraordinário. Sobre o tema, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CUSTEIO DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE SUGURANÇA ENERGÉTICA. RESOLUÇÃO CNPE 3/2013. LEGALIDADE DA RESOLUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE n° 1.278.025/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 26/8/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n° 846.830/RS-gR, Primeira Turma, Reator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/6/16).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito do Consumidor. Energia elétrica. Tarifa diferenciada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido’ (ARE n° 921.057/SP-ED, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 17/12/15).



    Ademais, a questão relativa à alegada perda superveniente do interesse de agir das autoras em virtude da edição da Lei Federal n° 13.360, de 17 de novembro de 2016, a qual em seu artigo 10 alterou o § 10 do artigo 10 da Lei Federal n° 10.848/2004, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que a referida questão não foi examinada pela Corte de origem e, tampouco, suscitada nos embargos declaratórios opostos pela União.



    Ressalte-se, por oportuno, ser pacífica a jusrisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, há a necessidade de seu exame na instância de origem para que viabilize o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos, o que não viabiliza o extraordinário por ausência do necessário prequestionamento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, ainda que a questão verse sobre matéria de ordem pública, é necessário o prequestionamento” (AI nº 733.846/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje 19/6/09).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente